Tribunal: CARF
Processo: 11128.000769/2004-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000769/2004-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.272 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/02/2000 a 31/08/2001
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não ficar demonstrada a
divergência de interpretação na legislação tributária. Se as circunstâncias
fáticas e os elementos jurídicos aplicáveis num e noutro caso demonstram-se
complementa diferentes, não há como extrair dos arestos o dissenso
jurisprudencial apontado pela recorrente.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
DRAWBACK.REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. ATO CONCESSÓRIO.
CÓDIGO DA OPERAÇÃO. VINCULAÇÃO. REQUISITOS.
Para comprovação do adimplemento do compromisso de exportação no
Regime Aduaneiro Especial de Drawback somente serão aceitos registros de
exportação vinculados ao respectivo ato concessório e que contenham o código
de operação próprio do Regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000769/2004-40
Fl. 2611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000769/2004-40

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3202-001.423, de 10 de dezembro de 2014 (e-folhas 2.251 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Período de Apuração: 10/02/2000 a 31/08/2001
Ementa:
RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. DRAWBACK SUSPENSÃO.
OPERAÇÕES REALIZADAS NO REGIME COMUM DE IMPORTAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovado o adimplemento parcial do compromisso de exportação, pactuado
em Ato Concessório de Drawback, deve ser reconhecido, nessa medida, o direito de
restituição dos tributos indevidamente pagos na importação, por flagrante erro do
contribuinte no processamento das operações. O reconhecimento do direito material não
pode ser inviabilizado por questões procedimentais. Precedente CARF.
Recurso voluntário provido em parte.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 2.562 e segs) diz
respeito à necessidade de vinculação entre a declaração de importação e o registro de exportação
ao ato concessório de Drawback.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 2.572 e segs.
No despacho de admissibilidade do recurso especial, a autoridade prolatora da
decisão explica que
Com efeito, os paradigmas trazidos pela Fazenda Pública demonstram divergência
jurisprudencial com respeito ao acórdão recorrido. Ambos os julgados tratam da
comprovação do adimplemento do regime aduaneiro especial de drawback suspensão,
considerando como hábeis para a comprovação das exportações vinculadas ao regime
unicamente os RE vinculados ao ato concessório correspondente. Diversamente, o
acórdão recorrido tomou dispensável essa vinculação na medida em que admite outros
meios de comprovação do adimplemento em tela.
Portanto, foi demonstrado, sim, o dissenso jurisprudencial, razão pela qual deverá ser
admitido o recurso.
Contrarrazões do contribuinte às e-folhas 2.587. Alega que o recurso não pode
ser admitido e, no mérito, pede que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Fl. 2612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000769/2004-40

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
A contrarrazoante entende que o recurso não pode ser admitido, pois, a seu ver,
o recorrido trata, a uma, de restituição, e, a duas, de falta de vinculação do ato concessório às
correspondentes declarações de importação. Os paradigmas não tratam de restituição e nem de
vinculação do ato concessório às correspondentes declarações de importação, mas sim de
vinculação dos registros de exportação aos correspondentes atos concessórios.
O fato de o vertente processo tratar de restituição não me parece obstar seu
prosseguimento. Se a matéria de fundo fosse a mesma, qual seja, a vinculação documental das
operações, estaria estabelecida o dissenso. Contudo, a meu ver, a matéria não é isso que
acontece.
Com efeito, o requisito de que os registros de exportação sejam vinculados aos
correspondentes atos concessórios é uma questão extremamente específica, que não guarda
identidade, pelo menos para efeito da comparação que ora se pretende fazer, com nenhuma outra
obrigação acessória exigida para fins de adimplemento do programa de drawback.
O requisito de que haja vínculo entre os registros de exportação e os atos
concessórios envolve a interpretação do disposto no art. 325 do Regulamento Aduaneiro vigente
à época dos fatos, que se refere a essa obrigação específica, e a mais a nenhuma outra. Observe-
se:
Art.325 – A utilização do benefício previsto neste Capítulo será anotada no documento
comprobatório da exportação.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2613
DF CARF MF
Documento nato-digital